Tribunal: STF
Processo: HC 56406
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
1.APELAÇÃO CRIMINAL. SEU LIMITE E O FIXADO NA PETIÇÃO EM QUE E
FORMULADA. O ENGANO DO APELANTE AO RESUMIR AS CONCLUSÕES DA SENTENÇA
APELADA NÃO INFLUI NA EXTENSAO DO APELO SE ESTE DEMONSTRA QUE A
VONTADE DO SEU AUTOR FOI A DE APELAR DE TODA A SENTENÇA. 2. PETIÇÃO
DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.